Tribunal: TJSP
Processo: 9086878-62.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Apelação Cível - Município de São José do Rio Preto - Ação declaratória julgada procedente – Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - Cobrança afastada em razão da destinação mais abrangente dos valores prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Apelação Cível - Município de São José do Rio Preto - Ação declaratória julgada procedente – Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - Cobrança afastada em razão da destinação mais abrangente dos valores prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Repercussão geral - Decisão do STF pela constitucionalidade da aplicação dos recursos arrecadados por meio de CIP para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede - Recurso devolvido à Turma Julgadora para a realização de juízo de conformidade - Acórdão reajustado ao entendimento fixado no Tema no 696 - Modificação do julgamento para acatar a jurisprudência do STF – Ação julgada improcedente - Recurso provido - Acórdão reajustado.
Recurso da autora – Pedido de majoração da verba sucumbencial prejudicado, diante da improcedência da ação - Recurso prejudicado - Acórdão reajustado.